Tribunal: CARF
Processo: 10880.721173/2016-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate os fundamentos do auto de infração.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
É cabível, por expressa disposição legal, na forma do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, a aplicação da Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), relativo a entrega extemporânea da GFIP, sendo legítimo o lançamento de ofício, efetivado pela Administração Tributária, formalizando a exigência. Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é a aplicação da multa no caso de transmissão intempestiva. O eventual pagamento da obrigação principal, ou inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea insculpida no art. 138 do CTN não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração (Súmula CARF no 49), sendo inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA DESTINADA ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. DUPLA VISITA. DESCABIMENTO.
Incabível a aplicação da fiscalização prioritariamente orientadora e do critério da dupla visita, previstos no art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006, à multa por atraso na entrega da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. LEI N. 13.097/2015, ARTS. 48 E 49. NÃO ENQUADRAMENTO NA ANISTIA OU REMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA MULTA POR ATRASO. PROJETOS DE LEI DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PL 7.512/2014, PL 4.157/2019) E DO SENADO FEDERAL (PL 96/2018). INAPLICABILIDADE.
Não se aplica o disposto no art. 48 da Lei n.o 13.097, de 2015, para o período de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, havendo ocorrência de fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Não se aplica a anistia do art. 49 da Lei n.o 13.097, de 2015, para o período até 20/01/2015, quando a GFIP não é entregue até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
Mero Projeto de Lei (PL) que não foi definitivamente aprovado pelo Congresso Nacional e, ainda que eventualmente aprovado, que não foi objeto de sanção pelo Presidente da República, não obriga os particulares, nem a Administração Tributária, que atua com base no princípio da legalidade.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721173/2016-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.023 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
MANIA DE SAPATILHA CALCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem
acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que
levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em
que combate os fundamentos do auto de infração.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP - GUIA
DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL. PREVISÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
É cabível, por expressa disposição legal, na forma do art. 32-A da Lei 8.212, de
1991, com redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, a aplicação
da Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), relativo a entrega
extemporânea da GFIP, sendo legítimo o lançamento de ofício, efetivado pela
Administração Tributária, formalizando a exigência. Sendo objetiva a
responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é a aplicação da
multa no caso de transmissão intempestiva. O eventual pagamento da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721173/2016-26
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.023 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721173/2016-26

obrigação principal, ou inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da
multa por atraso na entrega da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea insculpida no art. 138 do CTN não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração (Súmula CARF no
49), sendo inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que
seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. FISCALIZAÇÃO
ORIENTADORA DESTINADA ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE. DUPLA VISITA. DESCABIMENTO.
Incabível a aplicação da fiscalização prioritariamente orientadora e do critério
da dupla visita, previstos no art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006, à
multa por atraso na entrega da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. LEI N. 13.097/2015,
ARTS. 48 E 49. NÃO ENQUADRAMENTO NA ANISTIA OU REMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA MULTA POR ATRASO. PROJETOS
DE LEI DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PL 7.512/2014, PL 4.157/2019)
E DO SENADO FEDERAL (PL 96/2018). INAPLICABILIDADE.
Não se aplica o disposto no art. 48 da Lei n.o 13.097, de 2015, para o período
de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, havendo ocorrência de fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
Não se aplica a anistia do art. 49 da Lei n.o 13.097, de 2015, para o período até
20/01/2015, quando a GFIP não é entregue até o último dia do mês
subsequente ao previsto para a entrega.
Mero Projeto de Lei (PL) que não foi definitivamente aprovado pelo Congresso
Nacional e, ainda que eventualmente aprovado, que não foi objeto de sanção
pelo Presidente da República, não obriga os particulares, nem a Administração
Tributária, que atua com base no princípio da legalidade.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2401-007.995, de 06 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do
processo 16592.720919/2018-78, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.023 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721173/2016-26

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se o presente processo sobre lançamento, no qual é exigido do contribuinte
acima identificado crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em
síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, falta de intimação prévia, alteração
de critério jurídico, preliminar de decadência, citou jurisprudência, preliminar de nulidade,
princípios.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, cujo dispositivo considerou a impugnação improcedente, com a
manutenção do crédito tributário exigido. É de se ver os principais fundamentos utilizados pela
decisão a quo:
1) No que se refere à decadência, não assiste razão à interessada. Trata-se de lançamento de
ofício, devendo-se aplicar o disposto no CTN, art. 173, I.
2) A ação fiscal é procedimento administrativo que antecede o processo administrativo fiscal.
Sendo procedimento de natureza inquisitória, a ação fiscal tem por escopo a obtenção dos
meios de prova e demais elementos necessários ao lançamento tributário, todos expressos
no PAF, art. 9o, e no CTN, art. 142.
3) Nessa fase dita inquisitória, muito embora os limites legais devam ser respeitados, a
intimação do contribuinte somente terá lugar se necessária ou oportuna, não cabendo
alegar cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório ou devido
processo legal. De fato, após a ciência do auto de infração é que o contribuinte poderá
exercer o direito de defesa com todas as garantias constitucionais e legais inerentes.
4) As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de
prévia intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em que a intimação é
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.023 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721173/2016-26

necessária, qual sejam a não apresentação da declaração e a apresentação com erros ou
incorreções é que a intimação deve ser realizada.
5) Portanto, a intimação que anteceda a constituição do crédito tributário somente será
realizada se necessária, visando suprir o lançamento daqueles elementos previstos em lei e
sem os quais ele poderia resultar ineficaz.
6) A impugnante aduziu genericamente a nulidade do lançamento a qual deve ser afastada,
uma vez que o auto de infração foi lavrado seguindo as determinações do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 9o e 10, contendo a infração cometida (atraso na entrega da GFIP), a
data limite e a data efetiva de entrega, além do correto enquadramento legal. Para infirmar
essa constatação, caberia a ela comprovar eventual entrega no prazo.
7) No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF no
341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador
administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem
emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade.
8) A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de danos
causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da obrigação
acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição pessoal do
agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos
estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.

9) Sobre a denúncia espontânea, considerando a vinculação do julgador administrativo
prevista no art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 2011, e a Solução de Consulta Interna
(SCI) no 7 – Cosit, de 26 de março de 2014, publicada no sítio da Receita Federal em
28/03/2014, que vincula essa autoridade julgadora.
10) Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) a
respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive, objeto de Súmula, que transcrevo:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
11) Não há que se falar também em alteração de critério jurídico, violação do princípio da
segurança jurídica ou do princípio da publicidade. Essa alteração ocorreu já no início de
2009, com a inserção do art.32-A da Lei no 8.212, de 1991, no arcabouço jurídico pela
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, alterando a sistemática de aplicação de multas vinculadas
à GFIP, em especial com a previsão de aplicação da multa por atraso na entrega de GFIP,
até então inexistente.
12) No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção pecuniária, afastar
multa prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento implicaria declarar a
inconstitucionalidade de lei. Ademais os princípios de vedação ao confisco, da
proporcionalidade e da razoabilidade, previstos na Constituição Federal (CF), são dirigidos
ao legislador de forma a orientar a feitura da lei. Portanto, uma vez positivada a norma, é
dever da autoridade fiscal aplicá-la.
13) No que diz respeito à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no art.
472 do Código de Processo Civil, que determina que a sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Donde se conclui que,
não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, a interessada não pode usufruir os
efeitos das sentenças ali prolatadas, pois os efeitos são inter partis e não erga omnes.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.023 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721173/2016-26

A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário, repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e os
recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em todas
as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão
não deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do
CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o presente
crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação da recorrente neste sentido.
2. Preliminar.
A recorrente alega que não foi intimada a prestar esclarecimentos ou apresentar as
GFIPs no prazo regulamentar, o que violaria o contraditório e à ampla defesa, ferindo de
morte o devido processo legal.
Contudo, esclareço que na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos de
investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de
prévia intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em que a intimação é
necessária, qual sejam a não apresentação da declaração e a apresentação com erros ou
incorreções é que a intimação deve ser realizada.
Entendo que não houve nos autos em momento algum cerceamento do direito de defesa
da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo legal, tendo em vista
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.023 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721173/2016-26

que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao processo
administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento
dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto
de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório
é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento,
não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do
recorrente.
Ademais, a Súmula CARF no 46 dispõe no sentido de que “o lançamento de ofício pode
ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.
Para além do exposto, entendo que o auto de infração em discussão está em
conformidade com o art. 10 do Decreto 70.235/1972 e não violou o art. 59 desta norma.
Veja-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n°
70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.023 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721173/2016-26

Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que este foi
devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992, bem como foi assegurado
à Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido
processo legal, razões pelas quais afasto a preliminar arguida.
3. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Sobre a alegação acerca da decadência (denominada incorretamente de “prescrição”),
cumpre rejeitá-la de plano, eis que, em se tratando de obrigação acessória, o prazo
decadencial se rege pelo disposto no art. 173, I, do CTN, ou seja, contados do primeiro
dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. Isso porque, no
caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não há que se
falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo.
Em outras palavras, no caso de lançamento de obrigação acessória a regra decadencial a
ser aplicada é a do art. 173, I do CTN, uma vez que não há pagamento parcial de multa
por obrigação acessória, de modo que não é aplicável a regra decadencial do no art. 150,
§ 4o, do CTN ou da Súmula CARF n. 99.
A propósito, é de se destacar a Súmula CARF no 148, in verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e
2201-003.715.
Assim, tendo a ciência do lançamento ocorrido antes de transcorridos cinco anos,
contados a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte, não procede a prejudicial de
decadência arguida.
4. Mérito.
Pois bem. A entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência
Social - GFIP fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação de multa
correspondente a 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, respeitados o
percentual máximo de 20% (vinte por cento) e os valores mínimos de R$ 200,00, no
caso de declaração sem fato gerador, ou de R$ 500,00, nos demais casos. A propósito, é
de se ver a redação do art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com redação
dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que assim estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.023 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721173/2016-26

por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito
contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de
existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do
descumprimento da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na
aplicação da lei, a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo,
ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder
apreciar arguições de cunho pessoal.
Quanto a obrigação de apresentar a declaração em comento a tempo e modo, entendo
que não demonstrou o recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do dever de cumprir a obrigação instrumental. E, ainda, conforme visto
anteriormente, o contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no
prazo legal sem necessidade de intimação prévia, sob pena de aplicação da multa
prevista na legislação (Súmula CARF n° 46).
De acordo com o Manual da SEFIP, Versão 8.4 - Capítulo I (Item 11 -Comprovantes de
recolhimento do FGTS e prestação das informações ao FGTS e à Previdência Social e
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social), a entrega de GFIP/SEFIP para a
Previdência Social pode ser comprovada mediante a exibição dos seguintes
documentos: a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social; b)
Comprovante de Declaração à Previdência; c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de
Exclusão.
Tais documentos são aqueles que podem ser considerados aptos a comprovar o envio da
GFIP no prazo. Portanto, como em relação à(s) GFIP considerada(s) na autuação, a
contribuinte não apresentou nenhum desses documentos (que comprovem o envio da
declaração no prazo legal), está correta a aplicação de penalidade pelo atraso na entrega
da GFIP.
Dessa forma, é cabível, por expressa disposição legal, na forma do art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, a aplicação
da Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), relativo a entrega
extemporânea da GFIP, sendo legítimo o lançamento de ofício, efetivado pela
Administração Tributária, formalizando a exigência.
Existindo o dever jurídico de adimplir a obrigação de entregar a GFIP, no prazo
estabelecido, o seu descumprimento enseja a lavratura de auto de infração, por se tratar
de atividade vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Logo, agiu
corretamente a autoridade fiscal ao lançar o crédito tributário (art. 142, do Código
Tributário Nacional).
E, ainda, cabe reforçar que o eventual pagamento da obrigação principal, ou
inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP.
A exigência da penalidade, tal como prescrita em lei, independe da capacidade
financeira ou de existência de danos causados à Fazenda Pública. Trata-se de uma
obrigação objetiva que independe de boa-fé ou de alegada adequação à sua imposição.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.023 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721173/2016-26

Destaca-se que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como forma
de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São obrigações que não se
confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fica evidente, portanto, que o envio da GFIP constitui obrigação distinta do
recolhimento de contribuições à Previdência Social por meio de documento de
arrecadação – GPS.
A recorrente alega, ainda, que a responsabilidade tributária foi excluída pela denúncia
espontânea da infração, motivo pelo qual, dever-se-ia observar o art. 138 do CTN,
inclusive no presente caso, que se trata de obrigação acessória.
Contudo, cabe esclarecer que a denúncia espontânea insculpida no art. 138 do CTN não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração, sendo inaplicável à
hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do
cumprimento da obrigação tributária principal. Trata-se de matéria já sumulada neste
Conselho:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A recorrente também alega que, por estar enquadrada como Microempresa, amparada
pelo Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, faz jus ao benefício
previsto no art. 55, da Lei Complementar n° 123/2006, que prevê a fiscalização
orientadora, não punitiva, tal como ocorreu no caso em apreço.
Além de se tratar de matéria não arguida em sua impugnação, estando, portanto,
preclusa, entendo que não lhe assiste razão, eis que o artigo 55, da Lei Complementar n°
123/2006, não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a tributos e,
consequentemente não recai sobre multas por descumprimento de obrigação tributária
fiscal. Ademais, seu âmbito de aplicação fica restrito às matérias sujeitas a observação
das medidas nele previstas, sendo elas as de: aspecto trabalhista; metrológico; sanitário;
ambiental; segurança; relações de consumo; e uso e ocupação do solo.
Para além do exposto, cabe esclarecer que a Lei no 13.097, de 2015, conversão da
Medida Provisória (MP) no 656, de 2014, anistiou tão-somente as multas lançadas até
sua publicação (20/01/2015) e dispensou sua aplicação para fatos geradores ocorridos
até 31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de
contribuição previdenciária. É de se ver:
Da Apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.023 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721173/2016-26

Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, deixa de
produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de
maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária.
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de
que trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
tenha sido apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a
entrega.
Art. 50. O disposto nos arts. 48 e 49 não implica restituição ou compensação de
quantias pagas.
Somente serão beneficiadas com a anistia contida nos artigos 48 e 49 da Lei
13.097/2015, as multas por atraso na entrega de GFIP que atendam aos requisitos
instituídos por aquela lei. Veja-se que as condições para o implemento do benefício são:
(i) fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de
2013; (ii) apenas casos de entrega de GFIP sem movimento (sem ocorrência de fatos
geradores de contribuição previdenciária); ou (iii) multas lançadas até a publicação da
Lei n° 13.097/2015; e (iv) declarações que tenham sido apresentadas até o último dia
útil do mês subsequente ao previsto para a entrega.
Não se trata, portanto, da hipótese dos autos, pois o auto de infração denota que houve
fato gerador das contribuições, sendo que o lançamento ocorreu após a publicação da
Lei n° 13.097/2015. Ademais, a recorrente não comprovou que as GFIP’s foram
entregues até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
No que se refere ao Projeto de Lei (PL) n.o 7.512, de 2014, agora tramitando na forma
do PL n.o 4.157, de 2019, cabe destacar que ainda não convertido em lei, motivo pelo
qual ainda não possui vigência, nem validade.
Não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira
instância que, a meu ver, examinou com proficuidade a questão posta.
Por fim, sobre a alegação de que a multa é confiscatória, desarrazoada e
desproporcional, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o
qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo a
apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria
Constituição Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas
hipóteses expressamente excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II,
do RICARF, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a
situação em questão.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar,
afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.023 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721173/2016-26

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar,
afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital